Tribunal: TJMT
Processo: 0002638-06.2015.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002638-06.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LAURINDO FERREIRA LEITE (APELANTE), CARLOS ALBERTO LUCAS DE MELO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002638-06.2015.8.11.0064

APELANTE: LAURINDO FERREIRA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 306 DA LEI N. 9.503/97 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ EVIDENCIADO NOS AUTOS – TESTEMUNHO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO AGENTE – PROVAS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DO TESTE DE ALCOOLEMIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O depoimento dos policiais militares responsáveis pelo flagrante – que constataram sinais claros de embriaguez –, alinhados aos demais elementos de convicção carreados aos autos, constitui meio idôneo de prova para sustentar a condenação.

Em se tratando do crime de embriaguez ao volante, cometido após as alterações introduzidas pela Lei n. 12.760/2012 – como é o caso dos autos – o teste do bafômetro não é imprescindível, uma vez que se admite demonstrar o comprometimento da capacidade psicomotora do agente por outros meios de provas (Lei n. 9.503/97, art. 306, § 2o).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002638-06.2015.8.11.0064

APELANTE: LAURINDO FERREIRA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Laurindo Ferreira Leite, contra sentença que o condenou à pena de

6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, 10 (dez) dias-multa,

além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação

por 2 (dois) meses,

por infração ao art.

306

do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante).

Ao ser intimado da sentença, o réu manifestou o desejo de recorrer (Id. 29504471).

Em seguida, a defensoria Pública apresentou as razões recursais, aduzindo que “
como o exercício da autodefesa inclui a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra a decisão, caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal
” (sic), e requereu absolvição do réu (Id. 29504473).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 29504474).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 33936988).

Determino que a Secretaria que providencie a correção do relatório de mídias (Id. 29504477), vez que o conteúdo

inserido no sistema se refere a processo diverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020